Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-82.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012377-82.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA - CPF: 352.699.441-20 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXEGESE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

A ausência de prévio requerimento administrativo não é óbice para a propositora da ação revisional de contrato bancário, na qual o autor pretende a revisão dos juros do contrato, sob a alegação de serem abusivos.

O interesse de agir deve ser analisado à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
João da Silva
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais de n. 1012377-82.2023.8.11.0006, manejada em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e 330, III, do CPC.

O apelante defende que não é necessário o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira para comprovar a existência de pretensão resistida e que o indeferimento da inicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim, pede que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para o seu devido prosseguimento.

Contrarrazões do apelado à id. 210335193, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato bancário em face da instituição financeira apelada, objetivando a revisão dos juros remuneratórios pactuados no contrato n. 950000685226, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), os quais considera abusivos em relação à média de mercado no período.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor comprovasse ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações junto ao banco (id. 204647155).

Ato contínuo, o ora apelante manifestou nos autos defendendo a desnecessidade da prévia reclamação administrativa para que os juros contratuais forem revisados pelo Poder Judiciário, conforme se vê à id.

204647158.

Contudo, sobreveio sentença de extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e 330, III, do CPC, tendo o juiz indeferido a petição inicial por carência das condições da ação, mais precisamente o interesse de agir (id. 204647161).

Contra essa decisão se insurge o apelante, e com razão.

Isso porque, desde há muito está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto, a via administrativa não tem curso forçado.

Nesse sentido, é o paradigma do colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (destaquei)

In casu
, o autor instruiu a petição inicial com o contrato firmado com a instituição financeira (id. 204640847), aduzindo que os juros contratados são ilegais e abusivos, especificando que enquanto o Banco Central previa juros mensais de 5,22% e anuais de 84,24% para o período, o apelado cobrou 18,13% a.m. e 638,45% a.a, estando presente o interesse de agir do requerente, não havendo que se falar em indeferimento da inicial, até porque os demais requisitos do art. 319 do CPC foram atendidos.

Nesse viés, o prévio requerimento administrativo revela-se dispensável, mais ainda quando deve ser observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto expressamente no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Ademais, é dever do magistrado interpretar o conjunto da postulação à luz do princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, livrando-se do formalismo exacerbado.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e a dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.”
(N.U 1012378-67.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“
Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c. c. indenização por danos morais. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. exigência de Prévio requerimento administrativo ou tentativa de solução extrajudicial. Desnecessidade. Aptidão da petição inicial. Sentença anulada. As diligências exigidas pelo Juízo Singular (requerimento administrativo e busca de solução extrajudicial) não constituem condição da ação e sua falta não ensejam o indeferimento da exordial. Sentença anulada. Prosseguimento regular do feito. Apelação provida
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1005059-50.2023.8.26.0032 Araçatuba, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 07/02/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIADE - PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir segue conformado pelo binômio necessidade-adequação que, conjuntamente, indicam a utilidade da demanda proposta. Afirmando a parte que entabulou contrato de financiamento, no qual afirma existir cláusulas abusivas resta afastada a necessidade de prévio requerimento administrativo para que as cláusulas possam ser revisadas judicialmente.”
(TJ-MG - AC: 10000205802895001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença recorrida e determinar
o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024